Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-32.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DIVERGÊNCIA NAS VERSÕES DA VÍTIMA. NARRATIVA DO RÉU COERENTE E HARMÔNICA. FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE SUPERADA PELO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Havendo robustas inconsistências nas versões apresentadas pela vítima nas oportunidades em que foi ouvida, enquanto a versão do réu é coerente e harmônica, e diante da fragilidade do acervo probatório, o princípio do in dubio pro reo deve prevalecer sobre a presunção de veracidade reservada à palavra das vítimas de violência doméstica.

2. Recurso provido.